Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023084-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), WANDSCHER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.988.178/0001-43 (AGRAVADO), PLINIO WANDSCHER - CPF: 560.678.102-63 (AGRAVADO), GENECY RIBEIRO - CPF: 751.010.332-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PESQUISA PELO
INFOJUD -
POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”
. (
AgInt
no
REsp
1.619.080/RJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023084-93.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível
de
Diamantino, que indeferiu o pedido de pesquisa via
Infojud
.

O agravante alega que
“
considerando a criação pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça de mecanismos eletrônicos hábeis a auxiliar todo o Judiciário na prestação jurisdicional, tais como RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e INFOSEG, impor ao cidadão a adoção de providências às quais o magistrado possui acesso mais amplo e facilitado externa-se manifestamente ATENTATÓRIO À CELERIDADE PROCESSUAL, bem como compromete demasiadamente a EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL buscada pelos jurisdicionados”.

Relata que
“a utilização do Sistema INFOJUD e consulta ao DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, com vistas a se efetivar o princípio da celeridade processual, mesmo antes do exaurimento dos outros meios disponíveis para consulta de bens, é entendimento sacramentado deste Tribunal”.

Sustenta ainda que,
“o fundamento utilizado por este D. Juízo fere o princípio da colaboração alçado à categoria de norma fundamental do processo civil; dever este não só adstrito às partes, mas também ao Poder Judiciário que deve colaborar para a solução integral do mérito incluindo-se, aí, a atividade satisfativa, mediante a tomada de providências que não estejam ao alcance das partes como ocorre especificamente nos autos”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de busca no sistema INFOJUD
.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no
Bacenjud
,
Renajud
,

Sisbajud
e
Infojud
.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens
a serem penhorados (STJ,
REsp
1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ,
REsp
1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018;
REsp
1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no
REsp
1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (...)
(
REsp
n. 1.944.161/RS, relatora ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PESQUISAPELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no
REsp
1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”.

(N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PESQUISAPELOINFOJUD- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES –
RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (
AgInt
no
REsp

1.619.080/RJ)”.
(N.U 1000138-64.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/01/2023,
Publicado
no DJE 11/01/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa

pelo sistema INFOJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024